Tribunal: TJDFT
Processo: 0702092-35.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA/DF (SUSCITANTE). JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA (SUSCITADO). CONCURSO DE CRIMES. PENA MÁXIMA SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. A Lei 9.099/95 prevê que compete ao Juizado Especial Criminal o julgamento das infrações de menor potencial ofensivo, assim consideradas as contravenções penais e os crimes cuja pena máxima cominada não supere 2 (dois) anos.
2. Ocorrendo concurso material ou formal de infrações deve ser observado o somatório das penas máximas abstratamente cominadas a fim de se determinar o Juízo competente: caso a soma das penas supere 2 (dois) anos, afasta-se a competência do Juizado Especial, sendo competente o Juízo Criminal comum.
3. Diante da prática, em tese, do crime de perseguição, por duas vezes, cujas penas máximas somadas superam dois anos, não há falar em incidência da Lei 9.099/95.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado.